Tribunal: STF
Processo: Rcl 93242
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo P.M.G.V. contra ato administrativo praticado pela Câmara de Vereadores de Governador Valadares, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 46.

2. Alega a parte autora na inicial que o procedimento administrativo iniciou-se a partir de representação “formulada na Câmara Municipal de Governador Valadares pelo eleitor F. M. S., a qual narra a prática de atos que configuram infrações graves contra a lei, o erário e o decoro” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a representação – sem forma e figura de denúncia - imputa ao ora denunciado, nos termos do artigo 5º, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 201\67, as possíveis condutas de (i) praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência; (ii) omitir-se ou negligenciar na defesa dos interesses do Município; (iii) proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, que correspondem aos incisos VII, VIII e X do art. 4º, do DL 201\67”  (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “na reunião ordinária de 02/03/2026, a denúncia foi lida e aprovada, conforme registra a Ata, sendo sorteada a Comissão Processante, ficando constituída pelos Vereadores Ley do Mãe de Deus (PMB), Amaral do Povo (AVANTE) e Jamir Calili (PP.) Na mesma data de 02/03/2026, foram eleitos como presidente o Vereador Amaral do Povo (presidente), Lei do Mãe de Deus (Relator) e Jamir Calili (membro), seguindo-se reunião dos membros da Comissão Processante em 03/03/2026 onde se deliberou (i) pelo encaminhamento de ofício ao P. para apresentar defesa prévia (ii) expedição de ofício ao Ministério Público, dando-lhe ciência” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “notificado o denunciado em 03.03.2026, e apresentada defesa prévia, tempestivamente, em 13.03.2026, a Comissão Processante 01/2026 reuniu-se em 19.03.2026 para pauta constante da Ordem dos Trabalhos, ocasião em que opinou pelo prosseguimento da denúncia, com o início da instrução. Em data de 24.03.2026, a defesa formulou requerimento de que o processo fosse chamado à ordem, para assegurar a realização da prova técnica pericial, garantindo ao menos o direito à defesa de trazer aos autos laudo técnico, o que foi sumariamente indeferido em ato praticado em 25.03.2026” (fl. 2, e-doc. 1). 

Narra que “insistiu a Comissão Processante 01/2026 em manter a designação dos dias 30 e 31 de março de 2026, para depoimento do denunciado e oitiva das testemunhas, quebrando a ordem sequencial das provas ditada no DL 201/67 e nos princípios gerais do Direito Administrativo Sancionador. A Comissão Processante, embora desnaturada desde o seu nascedouro, continua a realizar atos da instrução probatória, finda a qual poderá culminar em Sessão de Julgamento, na qual pode ser decretada a cassação de mandato eletivo do ora Reclamante” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que os “atos administrativos ora impugnados ferem de morte a Súmula Vinculante 46, do Supremo Tribunal Federal, que assegura que somente a lei federal pode dispor sobre o processo e julgamento dos denominados crimes de responsabilidade dos P.s e vereadores, aplicando-se no caso o Decreto-Lei n. 201/67, lei federal recepcionada pela Constituição Federal, conforme decidido pelo STF desde 1994 no HC 70.671-PI, rel. Min. Carlos Mário da Silva Velloso, Plenário, 13.04.94” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “comprova-se que na reunião ordinária de 02/03/2026, a denúncia foi lida e aprovada, conforme registra a Ata, sendo sorteada a Comissão Processante, ficando constituída pelos Vereadores Ley do Mãe de Deus (PMB), Amaral do Povo (AVANTE) e Jamir Calili (PP.). Nenhum desses vereadores, por óbvio, é membro da Mesa Diretora, mesmo porque a regra do art. 99, do Regimento Interno, em inovação normativa casuística em relação à lei federal, proíbe expressamente que os membros da Mesa Diretora integram a Comissão Processante. Ainda que se trate de sorteio com a participação dos 21 vereadores. É dizer: sorteado o membro da Mesa Diretora este não poderá fazer parte de Comissão Processante” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “no caso em tela, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Governador Valadares, aprovado pela Resolução Legislativa n. 467, de 14 de dezembro de 2005 e alterações posteriores (texto consolidado anexo), trouxe inovação casuística, dispondo de forma diversa da lei federal (DL 201/67), ao criar hipótese de impedimento de vereadores não prevista na legislação federal de regência, conforme se lê da redação do art. 99, do citado Regimento Interno, ao elastecer hipóteses de impedimento para os membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa, o que não se compadece do ordenamento gizado pela lei federal a que alude a Súmula Vinculante 46, qual seja o Decreto-Lei n. 201/67, cujo artigo 5º, Inciso II, conforme já afirmado alhures, estabelece e apenas e tão somente a hipótese de IMPEDIMENTO quando o denunciante é vereador e presidente da Câmara” (fl. 6, e-doc. 1). 

Esclarece que “o Regimento Interno da Câmara Municipal de Governador Valadares traz normas do processo, relacionado à formação da Comissão Processante, ampliando o rol dos vereadores impedidos, com vedação de participação dos membros da Mesa Diretora, em total discrepância com a simetria do procedimento traçada pela lei federal de regência (Decreto-Lei 201/67)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão dos atos legislativos praticados pela Câmara de Vereadores do Município de Governador Valadares e, no mérito, pede a procedência para cassar os atos legislativos praticados desde a instauração da comissão processante n. 01/2026.

3. Posteriormente, a parte reclamante emenda a petição inicial para destacar que (e-doc. 16):

“Vê-se que o inciso IX do art. 54, da Lei Orgânica Municipal foge ao princípio da simetria da lei federal, inovando e criando nova modalidade de infração político-administrativa, não prevista em lei federal, qual seja a do inciso XI, além de dar novo tratamento jurídico às infrações político-administrativas capituladas nos incisos VII, VIII e IX do artigo 4º, do DL 201/67, sendo certo que a representação formulada e aceita pelo Poder Legislativo contra o ora Reclamante está calcada exatamente no inciso VIII do art. 54, da Lei Orgânica Municipal, e foi admitida como representação e não como denúncia, com forma e figura na dicção do art. 5º, inciso I, do DL 201/67. 
Assim, a LOM de Governador Valadares desborda da estrutura preconizada no texto da lei federal (DL 201/67, art. 4º) que traz a tipicidade formal das infrações político-administrativas, que se encerram no inciso X (não contendo o indigitado inciso XI casuisticamente criado pelo LOM ), sendo que as infrações político-administrativas descritas na lei federal devem ser observadas com legalidade estrita (...).
Logo, demonstrada a aderência entre os textos impugnados e o texto de lei federal, a ensejar a admissibilidade e procedência da presente reclamação.”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, a ocorrência, ou não, de violação à tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 46, em razão do processamento de procedimento administrativo instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Governador Valadares, destinado à apuração de representação formulada por cidadão em face do P. daquele município.
 
7. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. Dispõe a tese firmada na Súmula Vinculante n. 46:

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

8. Verifico que a pretensão deduzida pela parte reclamante consiste, em verdade, em obter deste Supremo Tribunal Federal juízo de compatibilidade entre norma constante do regimento interno da Câmara Municipal de Governador Valadares e a legislação federal que disciplina os crimes de responsabilidade.

Ocorre que tal providência não se insere no âmbito de cognição próprio da reclamação constitucional, cuja finalidade precípua restringe-se à preservação da competência desta Corte e à garantia da autoridade de suas decisões.

Ademais, constato a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, qual seja, a Súmula Vinculante n. 46 do STF. Com efeito, o enunciado vinculante refere-se à competência legislativa para definição dos crimes de responsabilidade, bem como às normas atinentes ao respectivo processo e julgamento, ao passo que o procedimento administrativo instaurado no âmbito do Poder Legislativo municipal, decorrente de representação formulada por cidadão, não versa, necessariamente, sobre a definição dessa competência, mas sim sobre a apuração de fatos no plano concreto.

Pois bem. Reitero que não compete a esta Suprema Corte, em sede de reclamação constitucional, proceder ao exame da regularidade ou correção do procedimento adotado pela Câmara de Vereadores, porquanto tal via processual não se presta ao reexame de atos administrativos ou legislativos sob o prisma da legalidade estrita, mas tão somente à preservação da competência deste Tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões.

9. Desse modo, entendo sem razão a reclamante, uma vez que não se verifica, na presente reclamação, violação por parte do ato impugnado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 46.

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente os pedidos da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente